Tribunal: STF
Processo: RE 1372337
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que manteve os termos da sentença no sentido de que “A correção monetária deve incidir sobre cada parcela segundo ; 'os índices oficiais de remuneração básica da poupança (TR) de 2910612009 até . 25103/2015 (se incidente) e, a partir dessa data deverão ser corrigidos monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto aos juros moratórios devem ser calculados conforme 6 índice da caderneta de poupança, conforme a regra do art. 50 da Lei n°. 11.960109, em consonância com a decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal em Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425”. 



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente defende que “a correção monetária aplicável á matéria destes autos após a data de conclusão do julgamento da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425 por este egrégio STF na data de 25/03/2015, é a definida com base no índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, ou seja, conforme decisão desta Augusta Casa devem ser aplicados os índices do IPCA-E”. 



    O recurso não deve ser provido. 



    Analisando a questão, o Tribunal de origem assentou:



    “No que tange à atualização da condenação, os valores devem ser corrigidos monetariamente nos termos da tabela da Corregedoria a partir de quando eram devidos, e acrescidos de juros moratórios ‘equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança’, nos termos do art. 1°-F da Lei Federal 9.494197, com redação dada pela Lei Federal n. 11.960109, a partir da citação, eis que reconhecido pelo STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1270439/PR, submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, a declaração de inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5° da Lei Federal n. 11.960109, pelo Pretório Excelso. 



    Todavia, é impossível qualquer alteração na sentença, sob pena de reformatio in pejus em desfavor da HEMOMINAS.”



     Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



     Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator